Tribunal: STF
Processo: ARE 1590040
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. VEREADOR. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO ASSEGURADA AOS MEMBROS DA MESA DIRETORA E AOS PRESIDENTES DAS COMISSÕES DA CÂMARA DE VEREADORES DE RIACHÃO DO DANTAS - SE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS ARTIGOS 37, CAPUT, INCISOS X E XIII, 169, § 1º, INCISO I, E 212-A, INCISO XII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RESOLUÇÃO 02/2023, APROVADA PELA CÂMARA DE VEREADORES DE RIACHÃO DO DANTAS - SE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO–PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO NO MÁXIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.

DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:

“RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE RIACHÃO DO DANTAS. DIREITO ADMINISTRATIVO. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DE VEREADOR. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CÂMARA DE VEREADORES. SÚMULA Nº 525 DO STJ. SENTENÇA PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL. INCONFORMISMO RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA EM SEUS PRÓPRIOS TERMOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 
1. Recurso tempestivo, estando o recorrente isento do preparo recursal, nos moldes do art. 1.007, §1º, do CPC. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. 
2. Trata-se, na origem (202389102207), de AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada por ALBERTINO FRANCO SOUZA em face do MUNICÍPIO DE RIACHÃO DO DANTAS, já qualificados. 
3. Sustentou o autor, em síntese, que foi eleito vereador da cidade de Riachão do Dantas para legislatura 2021/2024, mas que não recebera verba de representação assegurada aos presidentes das Comissões Permanentes, no percentual de 20% do respectivo subsídio parlamentar. 
4. Por sua vez, a parte demandada sustentou a existência de litisconsórcio passivo necessário e pugnou pela improcedência dos pedidos autorais. 
5. O juízo de 1º grau assim entendeu, em sentença: ‘Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido ventilado na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, ao tempo em que CONDENO o Município requerido ao pagamento da denominada verba de representação, prevista na Resolução Municipal nº 02 de 09/01/2023, no percentual de 20% (vinte por cento) do subsídio parlamentar, quanto ao mês de setembro de 2023.’. 
6. Insurgiu-se, então, a requerente, a fim de ver reformada a sentença prolatada, sustentando sua ilegitimidade passiva e a não observância dos requisitos para a concessão da verba de representação. 
7. Quanto à ilegitimidade passiva do Município, entendo que não merece prosperar a argumentação trazida ela recorrente. Isso porque, conforme estabelece a Súmula nº 525 do Superior Tribunal de Justiça, ‘A Câmara de Vereadores não possui personalidade jurídica, apenas personalidade judiciária, somente podendo demandar em juízo para defender os seus direitos institucionais.’. Portanto, Não há de se falar de legitimidade da casa legislativa nas causas em que é demandada, recaindo sobre o Município tal responsabilidade. 
8. Nesse sentido, é a jurisprudência deste Colegiado:
(...)
9. Ainda, alega a recorrente que ‘considerando que a nomeação da parte autora para o cargo de presidente da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação Final ocorreu apenas em setembro de 2023, a verba de representação somente se tornaria devida a partir do mês subsequente, ou seja, em outubro de 2023’. Sem razão, uma vez que houve a nomeação do vereador em 04/09/2023 (pág. 14), fazendo jus, a partir de então, à referida verba de representação. Nesse sentido, bem decidiu o juízo a quo: ‘vislumbra-se dos contracheques de fls. 85/88 que há nos autos a comprovação do não pagamento da mencionada verba tão somente quanto ao mês de setembro/23, uma vez que tais verbas foram adimplidas nos holerites referentes aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2023.’. 
10. Desse modo, não merece guarida o pleito recursal. 
11. Ante as razões expostas, CONHEÇO do recurso inominado para LHE NEGAR PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença proferida pelo juízo a quo. 
12. Por fim, o art. 55 da Lei 9.099/1995, que inaugura o microssistema dos Juizados Especiais, e tem aplicação aos processos que seguem o rito do Juizado Especial da Fazenda Pública pelo art. 27 da Lei 12.153/2009, diz que a sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé e que somente em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. Assim, vencido o recorrente, condeno-o ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, conforme art. 55, segunda parte, da Lei 9.099/95.” (Doc. 103, p. 1-3)

Não foram opostos embargos de declaração.
Nas razões do apelo extremo, o Município de Riachão do Dantas  apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 37, caput, incisos X e XIII, 169, § 1º, inciso I, e 212-A, inciso XII, da Constituição da República, em decorrência da manutenção da “decisão do Juízo a quo que determinou o pagamento das verbas pleiteadas pela Requerente, sem que fosse comprovada a execução de reajuste nos moldes legais, caracteriza possível afronta aos preceitos constitucionais já mencionados, implicando em evidente dissídio jurisprudencial” (Doc. 107, p. 5). Mais adiante,  em apoio à tese recursal, afirma que “o Acórdão recorrido deve ser reformado, pois não levou em consideração a indispensável comprovação do cumprimento dos requisitos legais e regulamentares para a concessão da gratificação, conforme previsto na legislação aplicável” (Doc. 107, p. 10).
Albertino Franco Souza apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 110).
A Presidência da 2ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe inadmitiu o recurso extraordinário, diante da ausência de demonstração da repercussão geral, nos moldes delineados no artigo 102, § 3º da Constituição da República, coadjuvado pelo óbice erigido pelas Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal e pelo fato de que a controvérsia estaria baseada em legislação infraconstitucional (Doc. 116). Irresignado, o Município de Riachão do Dantas interpôs o agravo sub examine (Doc. 124).
É o relatório. DECIDO.
Cuida-se, na origem, de ação ajuizada por Albertino Franco Souza, vereador para a legislatura de 2021/2024, em face do Município de Riachão do Dantas, objetivando o recebimento da verba de representação no percentual de 20% (vinte por cento) do subsídio conferido aos Presidentes das Comissões Permanentes, conforme determinado na Resolução Legislativa 02, de 09/01/2023 (Doc. 3).
O Juízo de Direito da Comarca de Riachão do Dantas julgou parcialmente procedente o pedido e condenou a municipalidade ao pagamento da denominada verba de representação, prevista na Resolução Municipal 02, de 09/01/2023, no percentual de 20% (vinte por cento) do subsídio parlamentar, quanto ao mês de setembro de 2023 (Doc. 57).
Posteriormente, a 2ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe negou provimento ao recurso inominado, mantendo incólume a sentença (Doc. 103).
O agravo não merece prosperar.
Ab initio, verifica-se que os artigos 37, caput, incisos X e XIII, 169, § 1º, inciso I, e 212-A, inciso XII, da Constituição da República, que a parte recorrente considera violados, não foram debatidos no acórdão ora recorrido. Além disso, não foram opostos embargos de declaração para sanar tal omissão, faltando, ao caso, o necessário prequestionamento da matéria constitucional, o que inviabiliza a pretensão de exame do recurso extraordinário. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Esta Corte firmou entendimento no sentido de que a interposição do recurso extraordinário impõe que o dispositivo constitucional tido por violado, como meio de se aferir a admissão da impugnação, tenha sido debatido no acórdão recorrido, certo que a exigência do prequestionamento não é mero rigorismo formal que pode ser afastado pelo julgador a qualquer pretexto. Ele consubstancia a necessidade de obediência aos limites impostos ao julgamento das questões submetidas a este Supremo Tribunal Federal, cuja competência fora outorgada pela Constituição da República, em seu artigo 102. Nesse dispositivo não há previsão de apreciação originária por este Pretório Excelso de questões como as que ora se apresentam. A competência para a apreciação originária de pleitos no Supremo Tribunal Federal está exaustivamente arrolada no citado dispositivo constitucional, não podendo sofrer ampliação na via do recurso extraordinário. Por oportuno, trago à colação trecho do voto condutor do AI 140.623-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma:
 
“Ora, o fato de não estar explícito na Constituição, não afeta a exigibilidade do prequestionamento como pressuposto do recurso extraordinário. Antiga e firme jurisprudência desta Corte o reputa da própria natureza do recurso extraordinário. Ao julgá-lo, o Tribunal não se converte em terceiro grau de jurisdição, mas se detém no exame do acórdão recorrido e verifica se nele a regra de direito recebeu boa ou má aplicação. Daí a necessidade de que no julgamento impugnado se tenha discutido a questão constitucional posta no extraordinário.” (DJ de 18/09/1992)
 
A respeito da aplicação das aludidas súmulas, assim discorre Roberto Rosas:
 
“A Constituição de 1891, no art. 59, III, a, dizia: ‘quando se questionar sobre a validade de leis ou aplicação de tratados e leis federais, e a decisão for contra ela’.
De forma idêntica dispôs a Constituição de 1934, no art. 76, III, a: ‘quando a decisão for contra literal disposição de tratado ou lei federal, sobre cuja aplicação se haja questionado’.
Essas Constituições eram mais explícitas a respeito do âmbito do recurso extraordinário. Limita-se este às questões apreciadas na decisão recorrida. Se foi omissa em relação a determinado ponto, a parte deve opor embargos declaratórios. Caso não o faça, não poderá invocar essa questão não apreciada na decisão recorrida. (RTJ 56/70; v. Súmula 356 do STF e Súmula 211 do STJ; Nelson Luiz Pinto, Manual dos Recursos Cíveis, Malheiros Editores, 1999, p. 234; Carlos Mário Velloso, Temas de Direito Público, p. 236).
(...)
Os embargos declaratórios visam a pedir ao juiz ou juízes prolatores da decisão que espanquem dúvidas, supram omissões ou eliminem contradições. Se esse possível ponto omisso não foi aventado, nada há que se alegar posteriormente no recurso extraordinário. Falta o prequestionamento da matéria.
A parte não considerou a existência de omissão, por isso não opôs os embargos declaratórios no devido tempo, por não existir matéria a discutir no recurso extraordinário sobre essa questão (RE 77.128, RTJ 79/162; v. Súmula 282).
O STF interpretou o teor da Súmula no sentido da desnecessidade de nova provocação, se a parte opôs os embargos, e o tribunal se recusou a suprir a omissão (RE 176.626, RTJ 168/305; v. Súmula 211 do STJ).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 139-140 e 175-176)

Demais disso, constata-se que, para divergir das razões de decidir da 2ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, mormente no que se refere ao preenchimento dos requisitos para o recebimento da referida verba de representação, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Resolução 02, de 09/01/2023, aprovada pela Câmara de Vereadores de Riachão do Dantas), bem como do conjunto fático-probatório encartado dos autos, o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.
A propósito, menciono as lições do professor Roberto Rosas sobre as Súmulas 279 e 280 desta Corte:
 
“Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.
A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).
Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.
(…)
A interpretação do direito local ou então a violação de direito local para possibilitar o recurso extraordinário é impossível, porque o desideratum do legislador e a orientação do STF são no sentido de instituir o apelo final no âmbito da lei federal, mantendo a sua supremacia. A Súmula 280, seguindo nessa esteira, afirma que por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. Ressalte-se que, quando as leis estaduais conflitam no tempo, a matéria já está no plano do direito federal, porquanto o Direito Intertemporal é do âmbito da lei federal (RE 51.680, Rel. Min. Luiz Gallotti, DJU 1.8.1963). Quanto às leis municipais adota-se o mesmo ponto concernente às leis estaduais. As Leis de Organização Judiciária são locais, estaduais, portanto não podem ser invocadas para a admissão de recurso extraordinário, sendo comum os casos onde surgem problemas no concernente ao julgamento da causa pelo tribunal a quo, discutindo-se a sistemática nos julgamentos: juízes impedidos, convocação de juízes etc. (RE 66.149, RTJ 49/356).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)

Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no máximo legal na Turma Recursal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.
Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Publique-se.  
Brasília, 6 de março de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente